Tribunal: TJDFT
Processo: 0740855-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740855-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargado: Paulo Cesar Serrao D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67885520) interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o acórdão (Id. 67127195) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator